Tribunal: TJSP
Processo: 2122134-68.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INTERDIÇÃO - Pedido de bloqueio e transferência para os autos do inventário de valores pertencentes à curatelada, hoje falecida, remetidos para conta particular da curadora - Acolhimento - Cabimento da verificação da regularidade da providência nos próprios autos, por se tratar de valores cuja arrecadação havia sido ali determinada - Movimentação até aqui não justificada - Aparente ocultação e

Ementa:
INTERDIÇÃO - Pedido de bloqueio e transferência para os autos do inventário de valores pertencentes à curatelada, hoje falecida, remetidos para conta particular da curadora - Acolhimento - Cabimento da verificação da regularidade da providência nos próprios autos, por se tratar de valores cuja arrecadação havia sido ali determinada - Movimentação até aqui não justificada - Aparente ocultação e existência de outras pendências em desfavor da agravada que reforçam as suspeitas de irregularidade - Medida razoável diante da natureza do bem, visando evitar eventual levantamento/constrição indevidos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122134-68.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORANDI
MOMESSO, é agravada VERA LUCIA MIKEVIS SOBREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122134-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.481
2
Agravo de Instrumento no 2122134-68.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Orandi Momesso
Agravados: Vera Lucia Mikevis Sobreira
Voto no 27.481
INTERDIÇÃO - Pedido de bloqueio e
transferência para os autos do inventário de
valores pertencentes à curatelada, hoje falecida,
remetidos para conta particular da curadora -
Acolhimento - Cabimento da verificação da
regularidade da providência nos próprios autos,
por se tratar de valores cuja arrecadação havia
sido ali determinada - Movimentação até aqui
não
justificada
-
Aparente
ocultação
e
existência de outras pendências em desfavor da
agravada que reforçam as suspeitas de
irregularidade - Medida razoável diante da
natureza do bem, visando evitar eventual
levantamento/constrição indevidos - Recurso
provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de interdição, indeferiu a expedição
de alvará para levantamento de investimento bancário que se
encontra em nome da ex-curadora dativa da falecida interditanda,
nos seguintes termos: “Indefiro os requerimentos
de fls.2138. Com
efeito, trata-se de matéria afeta à administração
e gerenciamento

dos recursos do interdito pela curadora dativa, devendo o
requerente
valer-se das vias próprias para exigir a sua prestação
de contas, na forma do artigo 553 do Código de Processo Civil,
valendo-se
também do pedido de Tutela antecipada
para reaver o
seu patrimônio”.
Sustenta o recorrente, em síntese, propôs a
ação em 2013 e como não possuía relação de parentesco com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122134-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.481
3
Sra. Thereza e não figurava no rol taxativo para ser nomeado como
curador, o MM. Juízo a quo nomeou como Curadora Dativa pessoa
de sua confiança, ex-diretora do cartório judicial, a Sra. Vera Lúcia
Mikévis Sobreira. Relata que para que a curadora pudesse
administrar o patrimônio e o bem-estar da Sra. Thereza, no dia 26
de julho de 2013 o MM. Juízo a quo determinou a expedição de
Ofício ao Departamento Jurídico do Banco Itaú para que todos os
valores em nome da interditanda fossem transferidos para uma
conta judicial à disposição do Juízo, o que foi feito. Acrescenta que
quase todos os investimentos foram resgatados para que a
Curadora honrasse com as despesas e sustento da interditanda,
mas, após o falecimento da interditanda, ao se realizar o inventário
verificou-se que na Declaração de Imposto de Renda de renda que
um dos investimentos bancários ao invés de ter sido transferido do
Banco Itaú para a conta judicial no Banco do Brasil, na verdade foi
reinvestido em uma aplicação financeira constando o nome e
CPF/MF da curadora dativa como titular (R$ 78.761,00 em 2013).
Defende que a atitude da Curadora, além
de configurar ofensa à ordem judicial, impediu a transferência dos
valores aos autos do inventário, uma vez que o Banco do Brasil se
recusou a cumprir o alvará ali expedido porque o investimento se
encontra em nome e CPF da Curadora Dativa. Alega que com o
falecimento da interditanda os poderes da curadora dativa foram
automaticamente extintos, não havendo mais poderes para atuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122134-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.481
4
em nome dela, principalmente no que pese a realização de
movimentações financeiras. Aduz que embora não questione a
atitude da ex-curadora, tais valores devem ser imediatamente
transferidos para o inventário, uma vez que se trata de patrimônio
deixado pela interditanda, sendo certo que e a ex-curadora é parte
em ações que estão sendo ajuizadas por outros curatelados
visando à prestação de contas, e pelas recentes diligências
realizadas a curadora encontra-se em local incerto, posto que não
localizada no endereço constante dos autos. Acrescenta que a
aplicação referida, como se encontra em titularidade da ex-
curadora dativa, está apta a ser bloqueada judicialmente para
ressarcir patrimônio de outros curatelados, além do que esta
própria poderá levantar o valor a qualquer momento, o que
configura o risco de grave dano a justificar a imediata apreciação
da questão. Pede a concessão de liminar para que seja deferido o
imediato bloqueio do investimento, determinando-se ao final a
expedição de alvará ao Banco do Brasil, para que resgate a
aplicação “BB Agronegócio LCA pós CDI” da falecida interditanda e
transfira
para
os
autos
de
inventário
no
1092851-13.2015.8.26.0100,
por
estar
documentalmente
declarado no DIRPF e constatado que se trata de patrimônio
deixado pela falecida interditanda, ao qual o agravante é herdeiro
único.
Recurso regularmente processado, deferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122134-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.481
5
o pedido liminar (fls. 70/73). Informações do juízo a quo às fls.
80/81. Ausente contraminuta (fl. 85). Em sua manifestação, a D.
Procuradoria de Justiça declinou do dever de atuar nos autos (fls.
88/89).
2. Comporta guarida o reclamo.
De um lado, tratando-se de valores cuja
arrecadação havia sido determinada nos autos interdição, cabível
que seja verificada no próprio feito a destinação da verba, não se
justificando a propositura de ação diversa para tanto.
Assim, não só a título de economia
processual, mas também por vários outros fatores como
aproveitabilidade e celeridade, mostra-se desarrazoado remeter as
partes a vias diversas para a tomada das providências pretendidas,
que estão diretamente relacionadas ao objeto do feito.
Outrossim, as alegações do agravante
vieram corroboradas pelas informações prestadas pelo juízo a quo,
no sentido de que a curadora nomeada “após a sua aposentadoria
e
devidamente
registrada junto à Ordem do Advogados
do Brasil
Seção São Paulo, ofereceu seus conhecimentos
a fim de ser
nomeada como Curadora e Inventariante
dativa, tendo sido
nomeada em alguns processos e desde março de 2016 deixou de
peticionar,
abandonando
o andamento
de diversos feitos, sob sua
responsabilidade,
sendo certo que constam várias pendências

pertinentes
à falta de prestação de contas, as quais geraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122134-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.481
6
inúmeras
tentativas
de
localização,

sem
sucesso.
Ressalto,
ademais, que nos autos em discussão,
houve pesquisa de
endereços,
via Bacenjud (fls.2053/2055),
com expedição
de cartas
precatórias
e manados, para sua intimação,
em todos os endereços

informados,
as quais restaram negativos (fls. 2069/20170
e 2074,
2078, 2085)” (fls. 80/81).
Noutro
norte,
está
comprovada
a
transferência de valores pertencentes à Sra. Vera Lucia, então
interdita, em favor da curadora (fl. 37), movimentação que, prima
facie , desatende ao determinado nos autos e até aqui não está
justificada. Além disso, a aparente ocultação da agravada, bem
como a confirmação de outras pendências da mesma natureza
contra esta reforçam as suspeitas de irregularidade.
Não se pode desconsiderar, ainda, que se
trata de bem de fácil dilapidação, justificando a tomada de medidas
protetivas até que a questão seja mais bem analisada.
Destarte, cabível não apenas a verificação
da pendência nos próprios autos, como o bloqueio e transferência
do numerário para os autos do inventário, visando evitar eventual
levantamento ou constrição indevidos.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator